Tribunal: TJES
Processo: 5005640-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005640-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

AGRAVADO: BRUNA DELLACQUA LOUREIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, cassando decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência em favor da embargante. A parte alega omissão quanto à necessidade de realização de perícia veicular para contrapor laudo técnico apresentado pela adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a necessidade de perícia técnica no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, concluindo que a análise sobre adequação da peça utilizada no reparo e eventual demora no serviço deve ser feita em primeiro grau, após dilação probatória, não havendo omissão.

5. O voto condutor ressaltou que, em sede de agravo de instrumento, basta a cognição sumária para verificar os pressupostos da tutela de urgência, sendo suficiente, no caso, o laudo técnico da fabricante para infirmar a decisão concessiva, diante da disponibilidade do veículo.

6. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito por meio de recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bruna Dellacqua Loureiro
(ID 8640053) em face do v. acórdão (ID 8324320) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Recreio Vitória Veículos S.A.
, para cassar a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência pleiteada pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não teria analisado devidamente as provas e os fatos, notadamente no que tange à necessidade de realização de perícia veicular para contrapor o laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte adversa.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

A embargante, a pretexto de apontar omissão, demonstra, em verdade, seu inconformismo com a conclusão adotada por este Órgão Julgador. A questão central, qual seja, a suficiência dos elementos para a cassação da tutela de urgência, foi exaustivamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela desnecessidade da medida antecipatória em razão de o veículo já se encontrar reparado e disponível para uso.

O voto condutor do acórdão foi explícito ao consignar que a controvérsia acerca da adequação da peça utilizada no reparo e a eventual demora no serviço deveriam ser "oportuna e exaustivamente analisada na origem, após ampla dilação probatória". Com isso, o julgado não foi omisso; ao contrário, delimitou com precisão o escopo cognitivo do agravo de instrumento, postergando a análise aprofundada de questões de mérito, como a necessidade de perícia, para o momento processual adequado no juízo de primeiro grau.

A pretensão da embargante de ver valorada a necessidade de prova pericial, neste momento processual e na via estreita de um agravo que versa sobre tutela de urgência, representa nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão. O acórdão se fundamentou no parecer técnico apresentado pela fabricante (Volkswagen) como elemento suficiente, naquele juízo de cognição sumária, para infirmar os pressupostos da tutela de urgência anteriormente concedida, notadamente a indisponibilidade do bem.

Fica evidente, portanto, que a embargante não aponta vício real no julgado, mas questiona os fundamentos que levaram esta Câmara a adotar conclusão que não lhe satisfez. Tal proceder desnatura a finalidade do recurso integrativo e o converte em sucedâneo recursal indevido.

Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter o agravo de instrumento novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.